Tribunal: TJSP
Processo: 2249525-69.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL COM RESERVA DE DOMÍNIO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C ANULAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. RECONVENÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APURAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS NÃO QUITADOS E REALIZADOS PELOS ADQUIRENTES EM NOME DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL TRANSACIONADO APÓS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL COM RESERVA DE DOMÍNIO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C ANULAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. RECONVENÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APURAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS NÃO QUITADOS E REALIZADOS PELOS ADQUIRENTES EM NOME DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL TRANSACIONADO APÓS 29/09/2014. PERÍCIA DETERMINADA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A BANCOS. DECISÃO AMPLIADA PARA A OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES, JUNTO AO CONTADOR QUE PRESTA SERVIÇOS À EMPRESA EM QUESTÃO, SOBRE TODOS OS EMPRÉSTIMOS, NÃO SÓ OS BANCÁRIOS, EVENTUALMENTE REALIZADOS PELOS ADQUIRENTES APÓS 29/09/2014. DETERMINAÇÃO DE INTIMAÇÃO DO PROFISSIONAL. APURAÇÃO DE OUTROS PASSIVOS EVENTUALMENTE EXISTENTES (TRABALHISTAS, FISCAIS, PREVIDENCIÁRIOS ETC.) QUE NÃO SE JUSTIFICA DIANTE DOS LIMITES DA COISA JULGADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000155677
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2249525-69.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
SEISKE TAKUSHI e INES PANASSOLO TAKUSHI, são agravados ELTON
VILLA RUBIA MORENO, JULIANA SANCHES MORENO e MARIA
SANCHES GONÇALVES.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento
em parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES
BARBOSA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Voto no 24135
Agravo de Instrumento no 2249525-69.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo (16a Vara Cível)
Juiz(a): Leandro de Paula Martins Constant
Agravantes: Seiske Takushi e Ines Panassolo Takushi
Agravados: Elton Villa Rubia Moreno, Juliana Sanches Moreno e Maria
Sanches Gonçalves
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE ESTABELECIMENTO
COMERCIAL COM RESERVA DE DOMÍNIO. AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C ANULAÇÃO DE
CLÁUSULA CONTRATUAL E REPARAÇÃO DE
DANOS MATERIAIS. RECONVENÇÃO. SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA
DA
RECONVENÇÃO.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APURAÇÃO DE
EMPRÉSTIMOS NÃO QUITADOS E REALIZADOS
PELOS
ADQUIRENTES
EM
NOME
DO
ESTABELECIMENTO
COMERCIAL
TRANSACIONADO
APÓS
29/09/2014.
PERÍCIA
DETERMINADA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A
BANCOS.
DECISÃO
AMPLIADA
PARA
A
OBTENÇÃO
DE
INFORMAÇÕES,
JUNTO
AO
CONTADOR QUE PRESTA SERVIÇOS À EMPRESA
EM QUESTÃO, SOBRE TODOS OS EMPRÉSTIMOS,
NÃO SÓ OS BANCÁRIOS, EVENTUALMENTE
REALIZADOS
PELOS
ADQUIRENTES
APÓS
29/09/2014. DETERMINAÇÃO DE INTIMAÇÃO DO
PROFISSIONAL.
APURAÇÃO
DE
OUTROS
PASSIVOS
EVENTUALMENTE
EXISTENTES
(TRABALHISTAS,
FISCAIS,
PREVIDENCIÁRIOS
ETC.) QUE NÃO SE JUSTIFICA DIANTE DOS
LIMITES DA COISA JULGADA. AGRAVO DE
INSTRUMENTO PROVIDO EM PARTE.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fls. 49 originais, mantida pelas r. decisões de fls. 53/55 e 62/64
originais (em apreciação de embargos de declaração), que, nos autos de
“liquidação
de
sentença
por
arbitramento”
(processo
n.o
0053388-42.2019.8.26.0100), distribuída por dependência à “Ação de Rescisão
Contratual c/c Anulação de Cláusula Contratual e Reparação de Danos Materiais”
proposta pelos ora agravados contra os agravantes (processo n.o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
1002069-77.2017.8.26.0006), assim dispôs:
“Vistos.
Em razão da ausência de acordo entre as partes, imprescindível
a nomeação de perito para esta fase de liquidação.
Contudo, antes, a fim de instruir regularmente o processo
determino a expedição de ofícios para levantar informações
financeiras da sociedade.
Por esta razão, servirá a presente como OFÍCIO à CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL e ao BANCO ITAÚ para que
informem eventuais valores pendentes de pagamento pela
empresa AVÍCOLA MARILEN LTDA- EPP, inscrita no CNPJ
sob o no 43.798.669/0001-83, bem como o valor total para
quitação antecipado dos débitos.
Outrossim, servirá a presente como OFÍCIO ao Banco Central
para que informe quais instituições financeiras a empresa
AVÍCOLA MARILEN LTDA- EPP, inscrita no CNPJ sob o no
43.798.669/0001-83 possui contratos em aberto, fazendo
indicando de toda e qualquer relação comercial.
Providencie a parte exequente o encaminhado destes ofícios,
comprovando nos autos o protocolo no prazo de 15 dias.
Int.”
Pretendem os agravantes, em suma, a determinação de
expedição de ofício ao contador da empresa Avícola Marilene para que apresente
todos os documentos que entendem necessários para fins de apuração precisa do
passivo financeiro desta empresa criado pelos agravados após a formalização do
contrato de venda e compra com os agravantes, buscando a máxima eficácia à
sentença proferida nos autos n.o 1002069-77.2017.8.26.0006 (demonstrativos
financeiros da Avícola Marilene; comprovantes de regular recolhimento de
salários, benefícios, encargos sociais e previdenciários de funcionários
registrados; informações sobre a existência de funcionários não registrados no
estabelecimento e a existência de dívidas fiscais e trabalhistas contraídas após a
alteração societária, bem como dívidas com pessoas físicas ou jurídicas não
supervisionadas pelo Banco Central do Brasil).
Agravo de instrumento processado, com a concessão de
efeito suspensivo (pp. 89/90).
Informações prestadas pelo MM. Juízo de origem às pp.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
96/97.
Contraminuta não apresentada (Certidão de p. 98).
É o relatório.
I) A r. sentença, cuja liquidação está em andamento,
julgou improcedente a ação movida pelos ora agravados e procedente a
reconvenção dos ora agravantes, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015, para:
“a-) RESCINDIR o contrato de compra e venda de
estabelecimento comercial de fls. 20/24, restabelecendo as
partes ao estado anterior à venda, com a devolução dos valores
pagos, corrigidos monetariamente desde o momento de cada
pagamento;
b-) RESCINDIR a alteração societária de fls. 125/132;
c-) CONDENAR os reconvindos autores ao pagamento aos
reconvintes do valores referentes aos empréstimos não quitados
e realizados em nome do estabelecimento comercial
transacionado após 29.09.2014, pelos adquirentes de fls.
125/132, com valores a serem apurados em liquidação de
sentença, podendo ser compensados, após a liquidação, com os
valores previstos no item "a" do presente dispositivo de
sentença” (fls. 688/695 da ação principal).
De início, é importante observar que, no processo em que
foi proferida a r. sentença que agora está sendo liquidada (Ap. Cív. n.o
1002069-77.2017.8.26.0000), somente os agravados apelaram e apenas com a
finalidade de obter a redução do valor dos honorários advocatícios e a aplicação
dos juros aos valores a serem restituídos; ou seja, a apelação não impugna a parte
que está sendo objeto de liquidação, de forma que, quanto à condenação disposta
no item “c” do citado Julgado em liquidação, houve o trânsito em julgado, por
ausência de recurso das partes.
Esta é, portanto, a coisa julgada a explicitar os parâmetros
a serem observados na liquidação de sentença.
II) Isso posto, respeitado o entendimento do MM. Juízo de
origem, tem-se que a r. decisão agravada, ao determinar apenas a expedição de
ofícios à Caixa Econômica Federal, ao Banco Itaú e ao Banco Central, atendeu
parcialmente ao dispositivo da r. sentença, na parte em liquidação, pois obterá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
apenas o levantamento de contratos bancários, mostrando-se relevante o pedido
dos ora agravantes no sentido de obter informações do contador que presta
serviços à Avícola Marilene acerca de outros “empréstimos” eventualmente
existentes e, para tanto, a intimação deste profissional mostra-se a medida mais
adequada.
III) Contudo, não há como acolher o pedido de que a
intimação ao contador da Avícola Marilene englobe a determinação de
apresentação de informações e documentos relativos a outros passivos
eventualmente existentes (trabalhistas, fiscais, previdenciários etc.), uma vez que
estas informações e documentos de nada adiantariam à perícia determinada frente
aos limites em que proferida a r. sentença em liquidação ou, em outras palavras,
no momento, em nada beneficiariam a liquidação tais informações, uma vez que
não há título judicial a amparar eventual pretensão de ressarcimento de outras
dívidas que não as oriundas de “empréstimos”, como disposto na r. sentença na
parte transitada em julgado; nada obstando, evidentemente, que os agravantes
busquem pelas vias próprias tal intento.
IV) Concluindo, diante dos limites em que proferida a r.
sentença na parte em liquidação, é o caso de dar parcial provimento ao presente
recurso, apenas para determinar a intimação ao contador que presta serviços à
Avícola Marilene, pelo MM. Juízo de origem, com requisição de informações
sobre todos os empréstimos eventualmente contraídos pela empresa após
29/09/2014; informações estas a serem prestadas no prazo de 10 dias úteis.
V) Nesses termos, dá-se parcial provimento ao agravo
de instrumento.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)